Tribunal: TJDFT
Processo: 0024816-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0024816-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NEUSA MARIA AVILA FELIX DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de pedido de prosseguimento do recurso de apelação, o qual restou suspenso por esta Relatoria, em razão da decisão proferida pelo c. STJ no REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS (Tema 1021). Intime-se a parte contrária para que se manifeste acerca do requerimento de id 13257322 - Pág. 1/2, conforme facultado pelo §11 do art. 1.037 do CPC. Brasília, 8 de janeiro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator